Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de penhora dos proventos de aposentadoria do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial para pagamento de dívida, em razão da não localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC, embora a jurisprudência do STJ tenha mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao mesmo tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do salário deve ser mantida, a fim de asegurar a subsistência do devedor pessoa física”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 649, IV, e 833, ambos do CPC.